Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001399-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO RONALDO FERREIRA, JOAO AUGUSTO LEITE, SERGIO FERNANDES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Agravo de Instrumento interposto por Francisco Ronaldo Ferreira e Outros contra decisão que, no Cumprimento de Sentença referente aos Expurgos Inflacionários que move em desfavor de Banco Bradesco S.A., converteu o procedimento em Liquidação de Sentença e fixou parâmetros para a realização dos cálculos.
Afirma que não pode prevalecer a decisão agravada, porque defende que não há dúvida com relação à incidência de juros remuneratórios.
Explica que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina que os juros remuneratórios são devidos até o encerramento da conta e, no caso de não comprovação, até a citação da Ação Civil Pública.
Assevera que no caso concreto há expressa previsão no título executivo acerca da incidência dos juros remuneratórios, que devem ser aplicados aos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a incidência de juros remuneratórios até o efetivo pagamento.
É o relatório.
Decido.
O banco agravante busca a concessão de efeito suspensivo, para afastar a decisão que determinou os parâmetros para realização dos cálculos, para que os juros remuneratórios incidam até o efetivo pagamento.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator